Tribunal: STF
Processo: Rcl 83954
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da 4ª Vara Federal de Campina Grande/PB, sob a alegação de que não teria observado a tese firmada em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.055.941/SP (Tema 990/RG).



    Na petição inicial, alega-se, em síntese: 



    1. A presente Reclamação Constitucional tem como fundamento o Tema 990 do STF e volta-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Federal em Campina Grande – Estado da Paraíba, que, ao indeferir pedido liminar em sede de Habeas Corpus, manteve em curso o Inquérito Policial nº 2018.0000647- DPF/CGE/PB, a despeito de sua manifesta nulidade. 



    2. A investigação decorrente do Inquérito Policial nº 2018.0000647-DPF/CGE/PB, que se arrasta por mais de sete anos, foi instaurada com base em provas obtidas mediante requisição direta de dados fiscais e bancários do Reclamante, em clara afronta à cláusula de reserva de jurisdição e ao entendimento consolidado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990). 



    [...] 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação para “determinar o trancamento definitivo do Inquérito Policial nº 2018.0000647- DPF/CGE/PB, em razão da ilicitude das provas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No presente caso, a parte reclamante apontou como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Campina Grande/PR, que se restringiu a indeferir pedido de liminar em Habeas Corpus impetrado contra ato de Delegado da Polícia Federal, nos seguintes termos:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ FERNANDES MARIZ, em favor de JOMÁRIO GOMES DE SOUTO, apontando como autoridade coatora o Delegado da Polícia Federal de Campina Grande/PB, condutor do Inquérito Policial nº 2018.0000647-DPF/CGE/PB, no qual se apuram crimes relacionados à suposta ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro.



    [...]



    O IPL nº 2018.0000647-DPF.CGE/PB foi instaurado a partir de requisição ministerial baseada em representação fiscal formulada pela RFB em face de JULIANA GOMES DE SOUTO e da pessoa jurídica ESTRUTURAL EVENTOS E FABRICAÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - ME (JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO COSTA SOBRINHO) e tem como objeto a apuração dos crimes previstos nos incisos I e II do art. 1º da Lei n. 8.137/90, decorrentes de movimentações financeiras não declaradas. 



    A requisição de instauração do inquérito policial foi instruída com os elementos de informação colhidos em procedimento fiscal regularmente instaurado pela Receita Federal, na qual a contribuinte forneceu os extratos de movimentações bancárias.



    No caso, tratando-se de representação formulada pela RFB, amparada em elementos de informação colhidos em sua atividade de fiscalização tributária, não há necessidade de prévia autorização judicial para o compartilhamento das informações bancárias ou fiscais com os órgãos responsáveis pela persecução penal, uma vez que a regra contida no art. 83 da Lei nº 9.430/1996 autoriza este procedimento. 



    Tal regra, por sua vez, já teve sua constitucionalidade fixada pelo STF. Como definido pelo STF (Tema 990), É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.



    [...]



    Não houve, ao contrário do alegado, a requisição de informações fiscais alheias ao que já compartilhado pela Receita Federal, mas apenas pedido de atualização acerca da exigibilidade do crédito tributário, que são dados suplementares, igualmente passíveis de compartilhamento.



    [...]



    Desse modo, válido o compartilhamento de informações, indefiro o pedido liminar.



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente